Tribunal: STF
Processo: ARE 1265124
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE 1.041.210-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    O agravante alega que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não está ajustado à compreensão sobre a matéria consolidada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, visto que autorizou a criação de cargo em comissão para o desempenho de atividades meramente técnicas e burocráticas.
    Ademais, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 280/STF no caso dos autos.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).
    Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à natureza das atividades inerentes ao cargo de Coordenador de Licenciamento, Fiscalização e Educação Ambiental, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
     “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.116.032-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 
    II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.131.571-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente